Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Falta requisito objetivo de admissibilidade ao recurso que deixa de impugnar especificamente a decisão agravada.
2. No agravo interno, não são permitidos argumentos e pedidos não constantes das razões do agravo de instrumento que não foi conhecido por falta de impugnação específica.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.